Tribunal: STJ
Processo: 5604677-17.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868987 - GO (2025
/0063480-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INCORPORACAO CLASSIC LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS
: MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
NATÁLIA SILVA ALMEIDA - GO072329
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR,
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
""A atual orientação desta Corte tem se firmado no sentido de
1.
que, sendo
a natureza do débito condominial, por ele
propter rem
responde o proprietário, ainda que não tenha figurado no polo
passivo da ação" (AgInt no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.769.544/PR,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
9/3/2020,
)" (AgInt nos EDcl no
relator
13/3/2020.
REsp n. 1.894.004/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
). Incidência da
15/8/2022,
18/8/2022.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Documento eletrônico VDA53222551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 35933bab-c1a8-4040-a9c8-b1bf0838cbd2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 35933bab-c1a8-4040-a9c8-b1bf0838cbd2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868987 - GO (2025
/0063480-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: INCORPORACAO CLASSIC LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS
: MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
NATÁLIA SILVA ALMEIDA - GO072329
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR,
CONHECEU
DO
AGRAVO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
""A atual orientação desta Corte tem se firmado no sentido de
1.
que, sendo
a natureza do débito condominial, por ele
propter rem
responde o proprietário, ainda que não tenha figurado no polo
passivo da ação" (AgInt no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.769.544/PR,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
9/3/2020,
)" (AgInt nos EDcl no
relator
13/3/2020.
REsp n. 1.894.004/PR,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
). Incidência da
15/8/2022,
18/8/2022.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por INCORPORACAO CLASSIC LTDA, em face de decisão, da lavra
deste signatário, que, após reconsiderar deliberação anterior, conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, fundamentado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO
PASSIVO DO ATUAL POSSUIDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
A obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter
rem, ou seja, é obrigação “própria da coisa”, caracterizada pela particularidade
de a pessoa do devedor se individualizar única e exclusivamente pela
titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade
do sujeito, razão pela qual, em havendo transferência da titularidade, a
obrigação é igualmente transmitida. 2. Por isso, a responsabilidade pelo
pagamento das despesas condominiais acompanha a pessoa do adquirente,
que não pode eximir-se com alegação de que os encargos foram gerados
anteriormente à aquisição do imóvel. 3. Na hipótese em análise, ao incluir o
atual possuidor do imóvel no polo passivo da execução, agiu com acerto o
magistrado, pois, conforme visto, sendo propter rem a natureza do débito
condominial, por ele responde o atual proprietário perante o condomínio, o que
pode se dar, inclusive, em fase de cumprimento de sentença. Precedente do
STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente apontou, em síntese,
violação aos artigos (i) 5o, LV da CF e 238 e 513, § 5o do Código de Processo Civil, pois
não poderia ter sido incluída no "no polo passivo da lide já que não participou da fase de
conhecimento e, assim, não foi parte no processo originário que resultou na sentença
condenatória"; (ii) 1022 e 1025 do Código de Processo Civil, haja vista a existência de
omissões no acórdão recorrido.
Em decisão monocrática, este signatário, após reconsiderar deliberação
anterior, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial ante a ausência
de negativa de prestação jurisdicional e a incidência da Súmula 83 do STJ.
Irresignada, a recorrente manejou o presente agravo interno, no qual lança
argumentos a fim de combater o retrocitado óbice.
Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

Impugnação às fls. 1887/1897, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
1. Com efeito, a decisão da instância de origem guarda amparo na
jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que, em virtude da natureza propter rem
da dívida condominial, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos abrange os
atuais proprietários do imóvel, ainda que não tenham feito parte da fase de conhecimento
da ação de cobrança, nada impedindo inclusive que se penhore o imóvel do proprietário
atual na fase de cumprimento de sentença.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná. O acórdão discutiu a legitimidade ativa da COHAB-
CT para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais, mesmo sem
participação na fase de conhecimento, devido à natureza propter rem da dívida.
2. Na origem, agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a inclusão
de taxas condominiais vencidas em períodos específicos. A recorrente alegou
ilegitimidade passiva e prescrição das prestações objeto do cumprimento de
sentença.
3. O agravo de instrumento foi desprovido pela Corte estadual, e o recurso
especial não foi admitido, levando à interposição de agravo. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a COHAB-CT, como promitente
vendedora, pode ser responsabilizada por taxas condominiais devidas pelo
promitente comprador, mesmo sem ter participado da fase de conhecimento da
ação de cobrança, devido à natureza propter rem da obrigação.
5. Outra questão é a alegação de prescrição das taxas condominiais e a violação
dos limites subjetivos da coisa julgada, considerando que a COHAB-CT não
participou do processo de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

6. O Tribunal de origem decidiu que, devido à natureza propter rem das taxas
condominiais, o imóvel responde pela dívida, podendo ser penhorado, mesmo sem
participação na fase de conhecimento.
7. A decisão destacou que a COHAB-CT possui titularidade do imóvel vinculado às
taxas condominiais, justificando o redirecionamento da execução.
8. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, que
afirma que o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta
na matrícula do imóvel como proprietário.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.689.625/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
DJEN
24/2/2025,
de
)
28/2/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
APELO NOBRE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO DISPOSTO NO
DO CPC. NATUREZA PROPTER REM
ART. 1.022
DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO, AINDA QUE NÃO
TENHA PARTICIPADO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
ASUÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO
STF. AGRAVO CONHECIDO. APELO NOBRE PARCIALMENTE PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA.
1. Não viola o
do CPC o acórdão que adota, para a resolução da causa,
art. 1.022
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A atual orientação desta Corte se firmou no sentido de que, sendo propter rem a
natureza do débito condominial, o proprietário do imóvel pode ter esse bem
penhorado, mesmo não tendo figurado no polo passivo da ação de conhecimento.
3. A matéria referente ao reconhecimento da fraude à execução não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do apelo nobre e, nessa parte a ele
dar parcial provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.563.834/SP,
em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No. 282 DO STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF. ORDEM DE
PREFERÊNCIA DA PENHORA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. NATUREZA
PROPTER REM DA DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. SOLIDARIEDADE. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO
Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC NÃO APLICADA. DECISÃO
ART. 1.021,
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever o posicionamento adotado na Corte estadual quanto à ausência de
cerceamento de defesa, não comprovação da natureza de bem de família do
imóvel em debate bem como da usucapião na hipótese, exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do
STJ.
2. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados inviabiliza
o conhecimento das matérias na instância extraordinária por falta de
prequestionamento. Incidência da Súmula n.o 282 do STF, por analogia.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por
si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência, por analogia, da
Súmula n.o 283 do STF.
4. "A atual orientação desta Corte tem se firmado no sentido de que, sendo propter
rem a natureza do débito condominial, por ele responde o proprietário, ainda que
não tenha figurado no polo passivo da ação".(AgInt no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
REsp 1769544/PR,
DJe
. Precedentes.
13/3/2020)
5. "A ordem de preferência estabelecida no
do
não tem caráter
art. 835
CPC/2015
absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso
concreto" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.786.373/DF,
TURMA, DJe 1o/7/2021). Precedentes.
6. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é automática,
art. 1.021
não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o
agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de
plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.658.454/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
8/9/2020)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.915.490/SP,
julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE VENDA E COMPRA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
PRECLUSÃO. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE
TERCEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Não impugnado o fundamento de ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, está preclusa a discussão da matéria relativa à existência de negativa de
prestação jurisdicional.
2. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que a obrigação condominial está
vinculada à própria coisa, de modo que o próprio imóvel gerador das despesas
constitui garantia de pagamento da dívida. Desse modo, nada impede que se
penhore o imóvel do proprietário atual na fase de cumprimento de sentença,
Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento" (AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
Aresp n. 2.142.462/SP,
em
DJe de
.
24/4/2023,
27/4/2023)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.175.544/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO
DO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
QUOTAS
CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PELO DÉBITO
CONDOMINIAL. SUCESSÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO CARÁTER
PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a decisão recorrida
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo.
2. "A atual orientação desta Corte tem se firmado no sentido de que, sendo propter
rem a natureza do débito condominial, por ele responde o proprietário, ainda que
não tenha figurado no polo passivo da ação" (AgInt no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp n. 1.769.544/PR,
TURMA, julgado em
DJe de
)
9/3/2020,
13/3/2020.
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.894.004/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2022,
18/8/2022.

Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ na hipótese em apreço.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52778038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:24
Código de Controle do Documento: bd6f6765-5150-4078-adce-cc7c2dfc613a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.868.987 / GO
Número Registro: 2025/0063480-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51643780520208090051 560467717 56046771720248090051
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPORACAO CLASSIC LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS : MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
NATÁLIA SILVA ALMEIDA - GO072329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO CLASSIC LTDA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
Documento eletrônico VDA53205607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 6c8eb091-0d86-4c95-8acd-c0a8de0aa48e

AGRAVADO
: CONDOMINIO BORGES LANDEIRO CLASSIC
ADVOGADOS : MICHELE DE PAULA ZAGO PRADO - GO019913
JULIA SOUZA BERNARDES - GO070119
FERNANDA SOUSA MOREIRA - GO017835
ANA BEATRIZ DE REZENDE - GO028221
NATÁLIA SILVA ALMEIDA - GO072329
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:04:44
Código de Controle do Documento: 6c8eb091-0d86-4c95-8acd-c0a8de0aa48e